Tribunal: TJDFT
Processo: 0000522-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, CP. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA NAS VERSÕES APRESENTADAS. PROPORÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA. READEQUAÇÃO. REFFORMATIO IN MELLIUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, seja suficiente para sustentar a condenação do réu.
2. Confere-se verossimilhança às versões apresentadas pela vítima na fase inquisitorial e em juízo sobre a ameaça sofrida se coerentes e harmônicas e se inexiste provas capazes de mitigá-las, embora o réu tenha negado a ameaça quando interrogado. Nesse cenário, portanto, a prova oral colhida mostra-se suficiente para a condenação.
3. Consoante entendimento do c. STJ, na segunda fase da dosimetria de pena, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo se houver fundamento específico para utilização de fração superior. Readequação da dosimetria da pena em observância ao efeito devolutivo do recurso e a refformatio in mellius.
4. Recurso parcialmente provido.